Tribunal: STF
Processo: ARE 1562177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LESÃO CORPORAL GRAVE. Preliminares rejeitadas. Inaplicabilidade ao caso em apreço do foro por prerrogativa de função. Fatos que não estão relacionados ao regular exercício do cargo de Prefeito ocupado pelo réu. Tampouco há que se converter o julgamento em diligência para que seja novamente ofertada a suspensão condicional do processo. Não é lícito que o réu verifique o deslinde do feito para, só então, aceitar o que lhe havia sido ofertado no momento oportuno, proposta que foi rejeitada por ele. No mérito, materialidade e autoria demonstradas. Prova acusatória não infirmada pela frágil negativa do réu. Pena dosada sem excessos. Apelo defensivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2) As preliminares não comportam acolhimento.



    2.1) A arguição de incompetência do Juízo a quo não deve ser aceita.



    O foro por prerrogativa de função deve ser interpretado restritivamente conforme julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ pelo E. STF, na qual ficaram estabelecidas as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” (Supremo Tribunal Federal, AP 937 QO, Relator: Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3/5/2018).



    A decisão, embora referindo-se a parlamentares federais, foi seguida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à própria competência originária e à relativa aos Tribunais de Justiça envolvendo infrações penais de Prefeitos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/4/2022).



    Objetiva-se com tal diretriz que o foro por prerrogativa de função não seja empregado como um benefício pessoal desvinculado da necessária proteção ao exercício legítimo do cargo, objetivo último da regra especial de competência.



    Assim, não basta a contemporaneidade, sendo essencial a pertinência temática.



    Com efeito, uma discussão em um bar, seguida de uma lesão corporal em tese praticada por réu Prefeito, mesmo ante eventuais divergências políticas pretéritas entre ele e a vítima funcionária da municipalidade, não se mostram pertinentes ao exercício do cargo público.



    No mesmo sentido foi o entendimento do C. Órgão Especial deste E. TJSP quando da análise da competência para a análise de queixa-crime da presente vítima quanto a delitos contra sua honra em tese praticados pelo réu (fls. 256/262), não havendo motivo para posicionamento diverso no caso em apreço.



    (...)



    Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 22h30min, na Avenida Júlio Prestes, Centro, na cidade de Sete Barras e Comarca de Registro, DEAN ALVES MARTINS ofendeu a integridade corporal de E.L.S.J., causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que ocasionaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.



    A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/09), laudos médicos (fls. 64/66), laudo de exame de corpo de delito (fls. 69/70), laudo complementar (fls. 83/84), bem como pela prova oral.



    Argumentou a Defesa técnica que houve extrapolação excessiva do prazo para o exame complementar, o que macularia o resultado do segundo laudo, salientando que a desnecessidade de cirurgia indicaria que a lesão experimentada pela vítima seria leve.



    As lesões foram constatadas desde o momento inicial no primeiro laudo e o próprio perito estipulou que o exame complementar deveria ser realizado em 60 dias e não em 30.



    No entanto, o transcurso de mais de 30 dias entre os dois laudos não macula o segundo deles, apenas demonstra que as consequências do crime se estenderam durante meses e se tornarampermanentes, o que reforça que a lesão na vítima foi grave.



    Ademais, a conclusão do segundo laudo foi no sentido de firmar a existência de lesão permanente da função do ombro direito, ou seja, qualquer que fosse o prazo em que realizada a segunda perícia, o resultado seria o mesmo.



    (...)



    A vítima, em contraditório, narrou que estava em um bar momento em que foi ofendida pelo réu com xingamentos. Quando voltava para casa, acabou sendo agredida pelo réu com um chute pelas costas, caiu ao solo e voltou a ser atingida por outros golpes. A agressão apenas cessou quando disse ao réu que chamaria a Polícia. Permaneceu em tratamento por 1 ano e 3 meses.



    O proprietário do bar relatou, em Juízo, que a vítima, quando do episódio, deixou o estabelecimento e foi seguida pelo réu. Na sequência, ouviu um grito da vítima e a socorreu. Não presenciou provocações.



    A testemunha Rodrigo, durante a instrução processual, relatou que estava aguardando um ônibus próximo ao bar, quando viu o réu entrando no estabelecimento. Depois, a vítima deixou o local, sendo perseguida pelo réu, o qual desferiu uma “voadora” na vítima, que foi ao chão.



    (...)



    A manutenção da condenação é medida de rigor.



    Com efeito, o relato da vítima foi corroborado pelos laudos periciais, sendo que a versão defensiva, que sustenta que a vítima sofreu uma simples queda por ter tropeçado, não comporta acolhimento.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente